Tribunal: STF
Processo: Rcl 74971
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul — MPRS para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário – RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS.



    O MPRS narra que a Câmara da Função Delegada do TJRS negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil — CPC) interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC) que alegava contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição.



    Afirma que a tese firmada no Tema 154, segundo a qual “qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)”, tem clara relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Argumenta que toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal, do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri, bem como da soberania de seus veredictos.



    Já no caso dos autos, segundo alega, questão diversa é objeto de debate: o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia.



    Sustenta que emerge da realidade fática delineada pelo tribunal estadual indícios suficientes para a submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que se possa invocar o Tema 154 de repercussão geral para impedir a admissão e o provimento do recurso extraordinário do Ministério Público.



    Diante disso, conclui ser induvidoso o caráter teratológico da decisão reclamada, impondo-se a cassação do provimento jurisdicional, com a determinação de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, desvinculado do Tema 154 de repercussão geral.



    Ao final, requer:



    a. seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário com desvinculação do Tema 154;



    b. requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c. a citação do beneficiário da decisão para contestar; e 



    d. ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 154 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento (doc. 1, pp. 18-19).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 23/12/2024 (doc. 5), durante o período de recesso forense, razão pela qual o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, requisitou informações ao TJRS, que se manteve silente (docs. 6 e 8).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por isso, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, ao julgar o RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou:



    Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.



    Diante disso, fixou-se a seguinte tese:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’) (grifado).



    No caso dos autos, o TJRS, ao julgar o recurso, não vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nestes termos:



    [...]



    Feito o registro, saliento que, no caso concreto, a materialidade do fato narrado na denúncia está devidamente demonstrada, notadamente pelo boletim de ocorrência nº 9435/2011/150910, pelos registros de atendimento ambulatorial (evento 2, DEN_E_IP2, evento 2, DEN_E_IP3 e evento 2, DEN_E_IP4), pelo laudo do exame de corpo de delito e pela prova testemunhal. 



    Os indícios suficientes de autoria, por outro lado, em que pesem os respeitáveis fundamentos do juízo originário, não vieram demonstrados pelos elementos de prova produzidos no feito. 



    A fim de evitar fastidiosa tautologia, reproduzo a síntese dos depoimentos trazidos na decisão de pronúncia:



    Em sede policial, o denunciado Leandro disse nada saber sobre os fatos e que tampouco conhecia as vítimas, não tendo nenhuma relação com estas. O acusado Rodrigo, por seu turno, admitiu ter sido o autor dos disparos contra os ofendidos, justificando que tinha diversas desavenças com Luciano, admitindo também a autoria criminosa do homicídio dele, ocorrido em 2012. Negou o envolvimento dos corréus Tiago e Leandro em quaisquer dos fatos, fazendo uso do direito constitucional ao silêncio quanto ao condutor da motocicleta utilizada nos fatos em processamento. O corréu Tiago não foi ouvido na oportunidade. 



    Em juízo, os réus negaram a participação nos crimes descritos na denúncia. 



    Já a vítima Rubens M. S., na seara judicial, relatou que, na ocasião dos fatos, estava em um baile com seu irmão Luciano, o qual possuía diversas inimizades. Acrescentou que seu irmão saiu do baile e logo ouviu alguns disparos de arma de fogo, indo ver o que estava acontecendo, quando o avistou caído no chão e também foi atingido. Destacou que a intenção dos réus era de matar seu irmão, mas que acabaram o acertando, não conseguindo ver quem o atingiu ou efetuou os disparos. Disse ter medo, não querendo se envolver por ter dois filhos para criar. 



    Evidenciado o temor do ofendido em seu relado judicializado, uma vez que, em sede policial, confirmou que seu irmão indicou que os autores da tentativa de homicídio foram Lafon, Rodrigo “Dez Pila” e Tiaguinho do Cedro, uma vez que seu irmão tinha uma desavença com o primeiro, o qual, posteriormente, foi o responsável pela morte de Luciano. 



    O Policial Civil Clarimundo José R. J., em juízo, em nada acrescentou para a elucidação dos fatos, narrando que apenas registrou a ocorrência na época, visto que trabalhava no plantão da DP de Rio Grande. 



    Da mesma forma o depoimento judicial da testemunha Jorge Moises R. P., relatando que estava saindo da festa quando viu as duas vítimas feridas, colocando-as no carro e levando ao hospital. Disse que elas nada falaram sobre os fatos.



    Vê-se, assim, que para apontar os réus como autores dos fatos narrados na denúncia, o Magistrado utilizou-se dos depoimentos prestados em sede inquisitorial pelo réu Rodrigo e pela vítima Rubens. 



    Ocorre que, tanto o réu quanto a vítima negaram em juízo, tendo Rubens inclusive enfatizado que "não conseguindo ver quem o atingiu ou efetuou os disparos." e o réu Rodrigo afirmado que estava segregado na data em que ocorreram as tentativas de homicídio tratadas nesses autos, tendo saído somente em 2012, sendo o responsável pelo homicídio de Luciano (que ocorreu em 2012). 



    Ainda, cumpre destacar que, como destacado pela defesa em sede de embargos de declaração - que foram desacolhidos - e, agora, em recurso em sentido estrito, o réu Rodrigo encontrava-se segregado na data dos fatos (23/05/2011), conforme faz prova a certidão que aportou aos autos em 07/07/2021. 



    Assim, o que se verifica é que a dinâmica dos fatos, da forma como narrada na denúncia, não pode ser confirmada, visto que aponta que "Na ocasião, os denunciados RODRIGO e TIAGO, agindo a mando do denunciado LEANDRO, prestando apoio moral e material mútuo, deslocaram-se de motocicleta até as imediações do Bar do Jorginho, momento em que, ao avistarem as vitimas em via pública, de imediato, RODRIGO, que estava na carona do veiculo, na posse de uma arma de fogo, passou a desferir diversos disparos contra as vítimas, atingindo LUCIANO com diversos tiros, inclusive na cabeça, e RUBENS com 01 (um) disparo no abdômen. Posteriormente, os denunciados fugiram do local, enquanto as vítimas foram socorridas e encaminhas para atendimento hospitalar.", bem como que "O denunciado TIAGO concorreu para a prática do delito prestando apoio moral ao atirador, com sua presença incentivadora e solidariedade, além de apoio material ao conduzir a motocicleta até o local, possibilitando a ação do atirador e posterior fuga. O denunciado RODRIGO concorreu para a prática do delito efetuando os disparos de arma de fogo contra as vítimas. O denunciado LEANDRO concorreu para a prática do delito, tendo sido o mandante do crime participando do planejamento da ação criminosa com TIAGO e RODRIGO".



    Assim, não vislumbro provas suficientes para manter a pronúncia dos réus Rodrigo e Leandro no caso concreto. 



    Não ignoro que o crime, efetivamente, possa ter sido executado por Tiago (falecido) a mando de Leandro, em razão de desavenças pretéritas com Luciano, todavia, é imperioso salientar que a autoria lhe foi imputada apenas a partir do segundo depoimento prestado pela vítima Rubens perante a autoridade policial, que "Soube pelo próprio Luciano que era o 'Lafon' o mandante e ou executor, juntamente com sua turma 'Rodrigo Dez Pila' e 'Tiaguinho do Cedro', porém não puderam ver qual deles estava no dia, se todos estes ou outros integrantes, devido estar escuro e Luciano esta bêbado", e que "Que na época Luciano não quis dizer nada na Policia, pois falava que era 'bronca' dele. Luciano antes de morrer comentou em casa, que tinha levantado que o responsável pelo atentado era o tal do 'Lafon', desafeto dele de dentro do Presidio. Os boatos nas redondezas eram de que 'Lafon' e sua quadrilha haviam atentado contra Luciano e o depoente, todo mundo sabia, e eles não faziam questão de esconder, pois assim mantinham e mantém o poder na área e os moradores calados. Mesmo que alguém tenha visto, ninguém vai testemunhar por medo.". Tal depoimento restou retificado em juízo , tendo a vítima Rubens afirmado que não teria condições de reconhecer os autores, bem como que seu irmão Luciano não teria lhe falado a respeito de nenhum possível autor (evento 2, VÍDEO16).



    Diante desse contexto, sendo inviável que Rodrigo estivesse presente na cena do crime, tendo em vista que se encontrava segregado na data, e considerando que a única prova que aponta para Leandro (vulgo "lafon") como autor do delito não foi ratificada em juízo, não ignorando a possível participação de Leandro no atentado contra a vida de Luciano e Rubens, entendo que inexistem elementos aptos a amparar pronúncia dos réus. 



    Para a prolação de uma decisão pronunciatória, nossa lei processual penal exige a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Os comentários anteriormente citados acerca das participações dos recorridos no evento criminoso que, na verdade, não passam de especulações, não têm a significação jurídica de um indício, não sendo suficientes, portanto, para submeter os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Por tudo isso, julgo os elementos probatórios angariados como insuficientes para afirmar a existência de indícios de autoria relativos aos acusados LEANDRO DOS SANTOS NUNES e RODRIGO DA SILVA ALVES, razão pela qual despronuncio os réus, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. 



    Relevante advertir, todavia, consoante prevê o parágrafo único do art. 414 do CPP, que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, em caso de sobrevirem provas novas acercas dos fatos ora em análise. 



    Por tais fundamentos, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito defensivo, para despronunciar os acusados LEANDRO DOS SANTOS NUNES e RODRIGO DA SILVA ALVES, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal (doc. 2, pp. 22-23 — grifado no original).



    Como se vê, o TJRS, ao apreciar o recurso em sentido estrito e despronunciar o réu, não ultrapassou os limites de sua competência.



    De fato, o art. 414, caput, do CPP estabelece que o juiz impronunciará o acusado, caso não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    O Poder Judiciário, ao rejeitar a denúncia, impronunciar ou absolver sumariamente o réu, está exercendo o controle da pretensão punitiva estatal.



    Efetivamente, entendo que, se em habeas corpus é possível a extinção de procedimento penal, com muito mais razão seria possível impronunciar o réu em apelação criminal ou recurso em sentido estrito – recursos dotados de efeito devolutivo, que transfere o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal competente –, como no caso dos autos, sem que isso importe ofensa ao postulado da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    Transcrevo, por oportuno, manifestação do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do RE 593.443/SP, acórdão paradigma:



    O Poder Judiciário, no caso, está exercendo, como corretamente o fez o E. Superior Tribunal de Justiça, o poder de legitimamente efetuar o controle das acusações penais, impedindo que pretensões contestáveis, inviáveis ou inadmissíveis, porque destituídas de justa causa, tenham curso regular nas instâncias judiciárias.



    [...]



    Na realidade, o magistrado que impronuncia o réu, valendo-se de prerrogativa que lhe confere o próprio ordenamento positivo, não transgride, com tal comportamento processual, o monopólio da ação penal pública pelo ‘Parquet’ nem ofende o postulado da soberania do veredicto do Júri.



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 593.443/SP (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que, para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça estadual. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido.



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes.



    3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri.



    4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo desprovido (Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024).



    Nota-se, portanto, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram a despronúncia do beneficiário da decisão reclamada.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator